Tribunal: TJDFT
Processo: 0708408-09.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. COBERTURA CONTRATUAL. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado e condenou a parte ré a pagar ao requerente o valor de R$ 10.474,20, referente à devida indenização securitária, já descontada a franquia. Em suas razões, o recorrente sustenta que a sentença não observou o contrato firmado entre as partes e que o recorrido tinha ciência das condições, de maneira que o contrato estipula danos decorrentes de um vendaval e não de ventos normais. Afirma que a velocidade do ar era de 10,7 m/s, enquanto no conceito de vendaval a velocidade deve ultrapassar 15 m/s ou 54 km/h, conforme estabelecido na apólice.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a parte recorrida foi cientificada adequadamente das cláusulas limitativas da cobertura do contrato.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Consigna-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
5. O contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, sendo obrigação do segurado o pagamento do prêmio devido e a prestação das informações necessárias para a avaliação do risco.
6. Em contrapartida a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida ante o sinistro ocorrido, conforme art. 757 e seguintes do Código Civil. Ademais, o CDC dispõe em seu art. 54, §4o, que as cláusulas que limitam o direito do consumidor devem ser destacadas objetivando a sua imediata e fácil compreensão e que os contratos obrigarão os consumidores desde que tenham ciência do seu conteúdo ou se redigidos de modo a facilitar a compreensão de seu sentido e alcance (art. 46 do CDC).
7. Na espécie, o autor celebrou contrato de seguro residencial com o banco réu (ID 64313389). No dia 25/10/2023 um vendaval danificou o produto “cervejeira” do autor que acionou o seguro. A seguradora ré indeferiu o pedido do autor, afirmando que conforme medições do INMET identificou que a velocidade dos ventos não atingiu 54 km/h ou rajadas acima de 15 m/s, as rajadas chegaram a 10,7 m/s não caracterizando o evento como coberto (ID 64313394).
8. Analisando o conteúdo probatório dos autos, verifica-se que consta da apólice do seguro residencial, dentre os eventos cobertos, o evento vendaval, sem que haja qualquer esclarecimento sobre o conceito de vendaval. Nos termos do art. 373, do CPC, à parte autora cabe apresentar provas constitutivas de seu direito e à parte ré incumbe apresentar provas de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora. Desse modo, cabia à parte ré comprovar que prestou as informações de forma adequada e clara, cientificando o consumidor das causas excludentes de cobertura do seguro, o que não ocorreu. Além disso, a parte recorrente não juntou laudo do INMET para comprovar suas alegações.
9. Desse modo, se não foram prestados os esclarecimentos essenciais à cobertura da apólice do contrato de seguro, há violação ao dever de informação, devendo ser mantido o dever de indenizar o segurado, nos termos da sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.